Tribunal: TJDFT
Processo: 0722325-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. DESFAZIMENTO. RESPONSABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Vislumbrada a culpa do promitente comprador pela inexecução do contrato de promessa de compra e venda, haja vista inércia no tocante à obtenção de financiamento imobiliário, afasta-se a culpa da promitente vendedora pelo desfazimento prematuro do negócio. 2.1. Se o adquirente não comprova cumprir todas as condições para liberação do financiamento, pelo agente financeiro, dada sua situação financeira, não há que se imputar culpa à vendedora.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.